Tribunal: TJBA
Processo: 8016731-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016731-68.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: RETIFICADORA DE MOTORES AMIGOS LTDA e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SISTEMA INFOJUD. INSUFICIÊNCIA. ART. 256 DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte demandada, nos termos do art. 256 do CPC/2015. 2. A consulta exclusiva ao sistema INFOJUD não configura exaurimento das diligências exigidas para a citação pessoal, sendo necessária a utilização de outros meios de pesquisa disponíveis ao Judiciário. 3. Jurisprudência do STJ firmada no sentido de que a citação ficta somente se legitima após demonstração inequívoca da impossibilidade de localização do citando (AgInt no AREsp 483.803/MG). 4. Ausente o exaurimento das tentativas de localização do réu, impõe-se reconhecer a nulidade da citação por edital. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.